Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EDUARDO ARRUDA VANAZZI contra a sentença de ID 52128213. Na origem, o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de EDUARDO ARRUDA VANAZZI, alegando que o réu é devedor da quantia de R$ 121.064,04 (cento e vinte um mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos), proveniente de débitos contraídos por meio do cartão de crédito Ourocard Elo Nanquim (final 8785). Citado, o réu apresentou contestação (ID 52127291), reconhecendo o seu estado de inadimplência e justificando a situação em razão da crise econômica resultante da pandemia da Covid-19. Na mesma oportunidade, o réu/reconvinte ofertou reconvenção, na qual afirma, em síntese, que a quitação da dívida se tornou inviável devido à acumulação de multas, juros moratórios, juros remuneratórios e outros encargos cobrados pela instituição financeira, os quais reputa abusivos. Ao final, formulou pedido de tutela de urgência, pleiteando a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos e que seja imposta a proibição ao autor/reconvindo de inscrever seu nome órgãos de proteção ao crédito. Ainda, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Na decisão interlocutória de ID 52127304, restaram indeferidos os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade da justiça. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52128213), pela qual o d. Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a ação principal de cobrança para condenar o réu ao pagamento da quantia indicada na planilha de débitos e julgou improcedente a reconvenção, mantendo os termos dos contratos celebrados entre as partes. Em razão da sucumbência, o réu/reconvinte foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios tanto pela ação quanto pela reconvenção, sendo fixados no percentual de 10% (dez por cento), respectivamente, sobre o valor da condenação e sobre o valor da causa da reconvenção. Inconformado, o réu/reconvinte interpôs apelação (ID 52128215). Em razões recursais, preliminarmente, alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais, pois contraiu uma série de dívidas - incluindo o débito objeto da presente demanda. Ainda, suscita o cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de perícia técnico contábil pelo Juízo Singular. No mérito, sustenta a irregularidade no valor da cobrança, asseverando que a planilha juntada pelo apelado oculta diversos encargos incluídos na dívida. Argumenta que, em se tratando de procedimento ordinário de ação de cobrança, afigura-se indispensável que sejam detalhadamente discriminadas as fontes originárias de cada débito. Reputa abusiva a aplicação da Tabela Price e, consequentemente, a capitalização composta de juros. Em contrarrazões (ID 52128227), o banco apelado impugna novamente o pleito de concessão à gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Pleiteia o improvimento do apelo interposto, com a manutenção da r. sentença em sua integralidade. É o relatório. Decido. Considerando que o apelante já colacionou documentação que entende ser suficiente para a comprovação de sua hipossuficiência (IDs 52128216 a 52128225), passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. No caso dos autos, o apelante não firmou declaração de hipossuficiência econômica, embora, na procuração outorgada a sua advogada, tenha lhe concedido poder específico para a requerer em seu nome (ID 52127292). Por esses motivos, nenhuma presunção se fará em seu proveito acerca das alegações fáticas sobre a insuficiência financeira afirmada, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, é possível inferir, de forma segura, que o apelante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família. Em que pese o valor relativamente baixo do rendimento declarado pelo apelante a título de renda anual em 2022 (R$ 31.644,00, consoante ID 52128216), não se pode descurar do fato de que o réu auferiu vultosa quantia no ano de 2021, relativa a lucros e dividendos. É o que se extrai da seção de ‘rendimentos isentos e não tributáveis’ da Declaração de IRPF acostada aos autos pelo próprio réu (ID 52127300 - Pág. 2), informando o recebimento de R$ 190.388,35 apenas no ano de 2021, proveniente de três fontes pagadoras distintas. O aludido documento também atesta a existência de um patrimônio considerável do apelante, que declarou a propriedade de cinco veículos automobilísticos, tendo inclusive auferido mais de R$ 200.000,00 com a venda de dois desses automóveis também no ano de 2021. Ademais, verifica-se que o apelante é proprietário de um imóvel residencial adquirido em 26/11/2019, no qual declarou haver despendido R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) com o incremento de benfeitorias no ano de 2021 (ID 52127300 - Pág. 3). Nesse sentido, a existência de um saldo devedor de R$ 873.508,23 advindo de crédito imobiliário, por si só, não conduz à conclusão de hipossuficiência financeira do apelante, mormente ao se considerar que a dívida foi fracionada em mais de 300 (trezentas) parcelas, conforme o demonstrativo de ID 52128217. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam ao recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, tanto que litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Os documentos apresentados pelo apelante não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor é inferior a vinte e dois reais. Aliás, impende observar que a não concessão da gratuidade da justiça na instância originária se deu com base na mesma fundamentação. Confira-se, pois, um excerto da decisão de indeferimento exarada pelo Juízo Singular (ID 52127304): De outra feita, o documento de id. 155711686 demonstra que a parte requerida recebeu, no ano de 2021, substancial soma relacionada à lucro e dividendos. Tem-se, ainda, que no mesmo ano, percebeu, também, salário no valor anual de R$ 31.632,00. Soma-se a isso o fato de que é proprietário de mais de um veículo automotor, ainda nos termos do documento acima citado. Diante disso, não se pode afirmar que o requerido é hipossuficiente nos termos da lei, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se ao recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.